Tribunal: TJDFT
Processo: 0010772-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010772-75.2008.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Compulsando os autos verifico que ao ID: 49544233 o SINDIRETA pleiteou a exclusão de DORI EDSON OLIVEIRA SOUZA da lide, haja vista a litispendência/coisa julgada (autos n. 2001.01.1.114758-8 e PCT n. 2012.00.2.025194-8). O DF manifestou sua concordância (ID: 51082512). Ao ID: 51211800 este Relator declarou extinta a presente execução em face de DORI EDSON OLIVEIRA SOUZA, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil e condenou o SINDIRETA ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). O Sindicato interpôs recurso de agravo interno (ID: 51734287) contra a decisão, o qual foi desprovido (IDs: 57596865 e 57649202). Ao ID: 60393050 o DF moveu cumprimento definitivo de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, o que foi objeto de pagamento integral pelo SINDIRETA (ID: 61445652). Determinada a transferência dos valores e extinta a execução referente à cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para cálculo de eventuais custas finais (ID: 62815199). Constatada pela d. Contadoria a ausência de valores a recolher (ID: 64066636) e tendo em vista a satisfação do crédito de todos os substituídos neste feito, arquivem-se os autos, observando às diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicado ao PJ-e. Brasília, 25 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR